Tribunal: TJSP
Processo: 1013732-61.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Atraso na entrega da obra – Procedência, com determinação de devolução do total das quantias pagas - Insurgência da ré - Descabimento – Descumprimento contratual pela ré, que tem responsabilidade exclusiva pelo desfazimento do negócio a tornar legítima a rescisão contratual, devendo as partes ser

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Atraso na entrega da obra – Procedência, com determinação de devolução do total das quantias pagas - Insurgência da ré - Descabimento – Descumprimento contratual pela ré, que tem responsabilidade exclusiva pelo desfazimento do negócio a tornar legítima a rescisão contratual, devendo as partes ser repostas ao "status quo ante" - Impossibilidade de retenção - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013732-61.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BAALBEK
COOPERATIVA HABITACIONAL, é apelada MARIZA DA CUNHA SIQUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013732-61.2019.8.26.0003 - São Paulo
2
VOTO No 19/31600
Apelação Cível No 1013732-61.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Jomar Juarez Amorim
Apelante: Baalbek Cooperativa Habitacional
Apelado: Mariza da Cunha Siqueira
COOPERATIVA
HABITACIONAL
-
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE
QUANTIAS PAGAS
Atraso na entrega da obra

Procedência, com determinação de devolução do total das
quantias pagas - Insurgência da ré - Descabimento

Descumprimento contratual pela ré, que tem responsabilidade
exclusiva pelo desfazimento do negócio a tornar legítima a
rescisão contratual, devendo as partes ser repostas ao "status
quo ante" - Impossibilidade de retenção - RECURSO
IMPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 388/390, que julgou procedente a ação de rescisão contratual ajuizada
por MARIZA DA CUNHA SIQUEIRA em face de BAALBEK
COOPERATIVA HABITACIONAL, para declarar resolvido o contrato e
condenar a ré ao pagamento de R$ 26.307,31, corrigidos monetariamente
pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde cada desembolso e com
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
Inconformada, busca a ré a reforma da decisão (fls.
392/412), argumentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013732-61.2019.8.26.0003 - São Paulo
3
Consumidor, por se tratar de Cooperativa Habitacional, regida pela Lei n°
5.764/71.
Assevera que foi a apelada que descumpriu com o
compromisso firmado, antecipando sua saída do quadro de sócios
cooperados, estando ciente da forma de devolução e dos prazos.
Alega que não se aplica a Súmula 602 do Tribunal de
Justiça por não se tratar de compromisso de compra e venda.
Frisa que o regimento interno foi descrita a localização
onde serão construídas as unidades habitacionais e que a apelada somente
teria direito a uma unidade após sua contemplação em assembleia, o que
não ocorreu.
Entende que deve ser respeitado o quanto estabelecido
no contrato, de modo que deve ser devolvido o percentual de 80% do
fundo habitacional incluindo o fundo de reserva, excluído o valor do fundo
administrativo.
Subsidiariamente, requer que os juros de mora sejam
fixados a partir do trânsito em julgado e não da citação, pois a autora teria
dado causa ao descumprimento da avença e que as verbas de sucumbência
sejam rateadas entre as partes.
Recurso respondido (fls. 419/420).
Este processo chegou ao TJ em 01/11/2019, sendo a
mim distribuído em 11/11/2019, com conclusão na mesma data (fls. 421).
É o Relatório.
Admito o recurso, porque tempestivo; preparo
recolhido às fls. 415/416.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013732-61.2019.8.26.0003 - São Paulo
4
Consta dos autos que, em 10 de maio de 2014, a autora
firmou com a ré Baalbek Cooperativa Habitacional “Termo de Inscrição”,
relativo a uma unidade residencial no município de Mongaguá (fls. 17/50),
pelo valor total de R$ 125.711,00 e do qual pagou a quantia de R$
26.307,31.
Todavia, a autora não obteve informação sobre o local
em que seria erigida sua residência, nem quando se iniciariam as obras, de
modo que pretende a resolução do contrato, tendo sido informada pela
requerida que deveria elabora carta de desistência de próprio punho, e
receberia o valor equivalente a 80% do Fundo Habitacional, o que
corresponderia a menos de 50% do valor que desembolsara, e somente
após a entrega de todas as unidades.
O contrato objeto da ação se equipara ao compromisso
particular de compra e venda, tendo os adquirentes o direito de pleitear a
rescisão por inadimplemento da cooperativa, bem como a restituição das
quantias pagas.
E nele não se verifica o local onde seria realizada a
obra, nem seu prazo de conclusão, ainda que a atribuição do imóvel se dê
por sorteio, a parte deve saber o cronograma de construção do bem pelo
qual está pagando.
Assim, no caso concreto, a rescisão do contrato, com a
retirada da autora da cooperativa, decorreu tão-somente do
descumprimento contratual por parte desta, impondo-se, portanto, o
retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 475, do Código
Civil, não havendo que se cogitar de retenção de valores sobre o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013732-61.2019.8.26.0003 - São Paulo
5
pago pela autora.
Diante disso, a requerente tem direito à devolução
integral e imediata das parcelas comprovadamente pagas, nos termos da
Súmula no 2, desta Corte, e da Súmula no 543, do STJ, que assim dispõem:
“Súmula 2: A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma
só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para
a aquisição.”
“Súmula 543 do STJ: Na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em
caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.”
Observo, ainda, que a correção monetária deve incidir
desde a data de cada desembolso, e juros de mora a partir da citação, nos
termos do art. 405, do Código Civil, o que deverá ser apurado em sede de
liquidação de sentença.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para
15% do valor atualizado da causa (10% em Primeira Instância e 5% nesta),
nos termos do art. 85, §11, do CPC.
MIGUEL BRANDI
Relator